Tribunal: TJES
Processo: 5002401-83.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão julgador: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002401-83.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELADO: VIVIANE COLLI

APELANTE: BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. ELEMENTOS QUE EVIDENCIAM A FALTA DE PRESSUPOSTOS LEGAIS. PRESENÇA. DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

1.
A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

2. Mostra-se incabível o deferimento da gratuidade de justiça, quando
o conjunto probatório dos autos mostra-se apto a infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte.

3. Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 003 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NA
APELAÇÃO CÍVEL

Nº
5002401-83.2022.8.08.0011

RELATOR : DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE : VIVIANE COLLI

RECORRIDO : BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.

MAGISTRADO : MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SAMUEL MEIRA BRASIL JR (RELATOR)

Trata-se de
agravo interno interposto
por VIVIANE COLLI,
pretendendo a reforma da decisão que indeferiu a gratuidade de justiça, determinando a intimação da Recorrente para
comprovar o preparo recursal
em 5 (cinco) dias
, sob pena de deserção.

A Recorrente alegou, em síntese, que: (i) a
gratuidade d
e
justiça pode ser
requerida e deferida
em qualquer momento processual e instância;
(ii) a Recorrente vem passando por dificuldades financeiras, não reunindo condições para arcar com as custas processuais sem comprometer sua subsistência, conforme declaração de hipossuficiência e declaração de rendimentos juntadas aos autos; (iii) a Recorrente estava com sérias dificuldades para cumprir o contrato exatamente porque sua situação financeira restou prejudicada em decorrente de vários fatores, um deles, a COVID 19, que abalou a economia do mundo inteiro; (iv) o valor utilizado na purga da mora é fruto de empréstimos realizados com terceiros, o que agravou mais ainda a situação financeira; e (v) o indeferimento do benefício configura óbice ao acesso à justiça.

Pois bem.

Na decisão agravada, a gratuidade de justiça requerida pela ora Recorrente foi indeferida, com base na seguinte fundamentação:

“
Trata-se de apelação cível interposta por VIVIANE COLLI, por inconformada com a sentença que
homologou o reconhecimento da procedência do pedido formulado na presente ação de busca e apreensão, e julgou extinto o processo com resolução do mérito, conforme artigo
487, III, "a", do CPC, condenando a Requerida/Recorrente ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

A Recorrente não comprovou o preparo recursal.

Requereu a concessão da gratuidade de justiça, aduzindo que o indeferimento da benesse constitui matéria
devolvida a este Tribunal de Justiça
no recurso de apelação.

Pois bem.

A teor do disposto no § 2º, do artigo 99, do CPC,
o juiz somente poderá indeferir o pedido de assistência judiciária gratuita,
“se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Já o § 3º do artigo 99, do CPC dispõe que
“presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”

No caso
, do exame dos autos,
conclui-se, de plano, pelo indeferimento da gratuidade de justiça.

Isso porque, não obstante a Recorrente ter juntado aos autos declaração de hipossuficiência, o conjunto probatório dos autos mostra-se suficiente para infirmar a presunção de hipossuficiência decorrente da declaração firmada pela parte.

É que, além de a declaração de rendimentos do ano-calendário de 2021 demonstrar que a Recorrente aferiu rendimentos tributáveis que ultrapassam R$ 46.000,00 (quarenta e seis mil reais), o contrato de financiamento que lastreia a presente ação de busca e apreensão foi firmado em
01.08.2022
, para a aquisição de um veículo Toyota Corolla Cross XRE 2.0 16V, 2021/2022, novo, no valor de
R$ 155.000,00
(cento e cinquenta e cinco mil reais).

A Recorrente
pagou R$ 60.510,00
(sessenta mil quinhentos e dez reais), a título de entrada, e financiou o restante em 36 (trinta e seis)
prestações mensais e sucessivas de R$ 2.689,44
(dois mil seiscentos e oitenta e nove reais e quarenta e quatro centavos) cada.

Nesse contexto, não vejo como deferir o benefício pleiteado.

Em face do exposto,
indefiro
a gratuidade de justiça.

Intime-se
a Recorrente para comprovar o preparo recursal
em
5 (cinco) dias
, sob pena de deserção.
[...]”

Além disso, consta dos autos comprovante de depósito no valor de
R$ 99.991,24
(noventa e nove mil novecentos e noventa e um reais e vinte e quatro centavos), realizado pela Recorrente em
08.04.2022
, referente à purgação da mora.

Conquanto a Recorrente alegue que o valor utilizado no pagamento em referência foi obtido mediante empréstimos contraídos com terceiros, não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de comprovar a alegação.

Assim, havendo nos autos elementos que evidenciam

a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, mantenho a decisão agravada.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)